Tribunal: CARF
Processo: 15578.000092/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à homologação tácita de compensações não-homologadas depois do prazo de cinco anos da entrega da DCOMP, e não referente à homologação tácita de compensações homologadas expressamente.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000092/2010-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.195 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à homologação tácita de compensações não-
homologadas depois do prazo de cinco anos da entrega da DCOMP, e não
referente à homologação tácita de compensações homologadas expressamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Vencida a Conselheira Livia De Carli Germano (relatora). O conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli acompanhou a divergência pelas conclusões. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000092/2010-41
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso especial do sujeito passivo contra o acórdão 1402-001.850,
de 22 de outubro de 2014, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, e integrado com efeitos infringentes pelo acórdão de embargos 1402-
002.077, assim ementados:
Acórdão recorrido 1402-001.850
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
A
RECOLHER/RESTITUIR SEM ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal
análise implique verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado
apenas o prazo de homologação tácita da compensação requerida. Inteligência
da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de
estimativas, imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que
se falar em necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá e Moises Giacomelli Nunes
da Silva que votaram por dar provimento ao recurso. Designado o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto vencedor.
Acórdão de embargos 1402-002.077
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

Constatado que o acórdão recorrido analisou somente a questão prejudicial do
recurso voluntário, matéria superada pelo colegiado, impõe-se a análise do
mérito recursal, sanando-se a omissão identificada.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICAÇÃO AO RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO.
No que atine ao reconhecimento do direito creditório, não se aplica o disposto
no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, pois a homologação tácita somente se
aplica às compensações declaradas pelo contribuinte, e não ao reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE
CÁLCULO.
Constatado erro de fato no cálculo do saldo negativo deferido pela unidade de
origem, reconhece-se o direito creditório correspondente.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS SOB A ÉGIDE DO
ART. 66 DA LEI 8.383/91. ESCRITA FISCAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Na vigência do art. 66 da Lei no 8.383/91 a compensação de tributos da mesma
espécie era realizada na própria escrita do contribuinte. Se o próprio
contribuinte admite não possuir tal documentação, não se reconhece a parcela
de crédito correspondente.-
Embargos Acolhidos com Efeitos Infringentes.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
inominados com efeitos infringentes para retificar o decidido no Acórdão
1402001.850, dando provimento parcial ao recurso para reconhecer o crédito
adicional de R$ 8.759,50, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado
O sujeito passivo recorreu com relação a duas matérias: a) prazo para análise do
crédito (revisão de saldo negativo) e b) homologação tácita.
Em 08 de julho de 2016, o Presidente da 4a Câmara deu seguimento parcial ao
recurso especial, nos seguintes termos:
II - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
II.a) Prazo para análise do direito creditório
A Recorrente apresenta como paradigmas passíveis de demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial os Acórdãos no 1402-001.176 e no 1402-001.177, ambos da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Dado que os paradigmas provêm da mesma Turma que exarou o Acórdão ora recorrido,
desrespeitou-se o disposto no art. 67, caput, e § 1o, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 256, de 2009, e art. 67, caput, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, que determina que compete à CSRF, por suas turmas,
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

Sendo assim, o recurso não pode ter seguimento quanto a este primeiro ponto.
II.b) Homologação tácita
Em relação ao segundo ponto, a Recorrente apresenta como paradigmas passíveis de
demonstrar a alegada divergência jurisprudencial os Acórdãos no 9101-001.523, da 1a
Turma da CSRF, e no 3301-001.825, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF.
Em cumprimento ao disposto no art. 67, § 9o, do Anexo II do RICARF/2015, o Recurso
foi instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, cujas
ementas assim foram reproduzidas no corpo do Recurso Especial:
Acórdão 9101-001.523
“Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2000
PRAZO.
HOMOLOGAÇAO
TACITA.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇAO
ANTERIORES A LEI 10.833/03. De acordo com o artigo 74, § 4o, da Lei
9.430/96, os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa são considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para todos os efeitos do artigo, sujeitando-se, portanto, inclusive à
homologação tácita do § 5o do mesmo artigo.
Acórdão 3301-001.825
“Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/06/1992
Ementa: PRAZO HOMOLOGAÇAO TACITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
ANTERIORES ÀS LEIS 10.637 E 10.833/03. De acordo com o artigo 74, § 4o, da
Lei 9.430/96, os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa são considerados declaração de compensação, desde
o seu protocolo, para todos os efeitos do artigo, sujeitando-se, portanto,
inclusive à homologação tácita do § 5o do mesmo artigo.
Recurso Provido. ”
Verifica-se que trataram, recorrido e paradigmas, de avaliar situação em que a
compensação foi analisada pelo Fisco passados cinco anos da data do pedido formulado
pelo contribuinte. No caso do recorrido, o tema foi tratado de forma detalhada no
Acórdão de Embargos, em cujo voto assim restou consignou:
“O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 é taxativo e não deixa margem de dúvida:
o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Caso a autoridade fiscal não a homologue nesse prazo, agem em conjunto tanto
o aludido § 5o quanto o § 2o do mesmo dispositivo legal que determina que a
compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Contudo, há de ser observar que o tal dispositivo legal diz respeito, tão somente,
à homologação das compensações declaradas e não do direito creditório
pleiteado.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

E, nesse ponto, no despacho decisório (fl. 153) resta evidente que todas as
compensações declaradas foram homologadas:

Portanto, não há que se falar em homologação tácita no caso concreto.”
Assim, temos que, de um lado, no acórdão recorrido, entendeu-se que não se configurou
a homologação tácita pois as compensações declaradas foram homologadas, mesmo
admitindo-se que a ciência do despacho decisório se deu após transcorridos cinco anos
da data da entrega da declaração de compensação.
De outro, nos acórdãos paradigmas, exarou-se o entendimento de que o exame do saldo
negativo deve ocorrer em cinco anos a contar da data em que foi formulado o pedido.
Caso contrário, se o indeferimento do pedido se der após decorrido o lapso de cinco
anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, opera-se a homologação tácita,
restando precluso o direito do Fisco de rejeitar as compensações declaradas.
Portanto, diante de situações fáticas similares, restou comprovada a divergência
jurisprudencial quanto a este segundo ponto.
Sendo assim, tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade (arts. 67 e 68 do
Anexo II do RICARF/2015), e uma vez demonstradas a divergência de entendimentos
para a segunda matéria exposta, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial da Contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado do despacho acima transcrito e não se manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que sustenta a inadmissibilidade
do recurso especial por não haver, supostamente, indicação dos dispositivos legais que foram
interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido e, no mérito, transcreve a
fundamentação apresentada no acórdão de embargos (no 1402-002.077).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante à
demonstração da divergência jurisprudencial. motivo pelo qual, nesse ponto, concordo e adoto as
razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para conhecimento do Recurso
Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Faço uma observação adicional quanto à demonstração de divergência
jurisprudencial.
O caso trata de Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada em 27 de
maio de 2005, tendo o voto condutor do acórdão de embargos 1402-002.077 afirmado que, não
obstante o sujeito passivo ter sido intimado do despacho decisório após 5 anos contados da
transmissão da DCOMP, não haveria que se falar em homologação tácita da DCOMP, eis que
esta fora expressamente homologada. Reproduzo trecho deste voto (grifos nossos):
(...)
Em primeiro lugar, confirmam-se os fatos narrados pela recorrente de que a transmissão
da declaração de compensação se de deu em 27/05/2005 e a ciência do despacho
decisório, via edital, ocorreu em 06/09/2010. A própria decisão recorrida faz menção a
tais datas (primeiro parágrafo da fl. 197 e último parágrafo da fl. 198). Para que não
pairem dúvidas, reproduzo excerto da Dcomp (fl. 4) e o edital em questão (fl. 155):

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

(...)
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 é taxativo e não deixa margem de dúvida: o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.
Caso a autoridade fiscal não a homologue nesse prazo, agem em conjunto tanto
o aludido § 5o quanto o § 2o do mesmo dispositivo legal que determina que a
compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Contudo, há de ser observar que o tal dispositivo legal diz respeito, tão somente,
à homologação das compensações declaradas e não do direito creditório pleiteado.
E, nesse ponto, no despacho decisório (fl. 153) resta evidente que todas as
compensações declaradas foram homologadas:

Portanto, não há que se falar em homologação tácita no caso concreto.
As questões atinentes a verificação da composição dos saldos negativos verificando
períodos anteriores há cinco anos da suposta formação do saldo negativo já foi superada
pelo acórdão embargado.
O que o contribuinte requer, isso sim, é que se reconheça o direito creditório
informado em sua Dcomp. Para tanto, não há prazo fixado na legislação para sua
análise, que, uma vez descumprido, implique o reconhecimento automático do
indébito.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

À fl. 05 é possível observar que o valor do saldo negativo informado era de R$
1.128.848,07. Nesse ponto é que a recorrente se insurge em face do reconhecimento
somente de R$ 856.338,22.
Há de se observar que à fl. 4 dos autos (parcialmente reproduzida no início deste voto),
consta que o presente pedido é de compensação.
Compulsando os autos não identifiquei qualquer pedido de restituição. Também não há
qualquer informação de processos apensados buscando-se compensar o saldo negativo
excedente ou, ainda um pedido de restituição independente.
Ainda assim, não vejo motivos para não analisar a lide a respeito do suposto
crédito não reconhecido, pois outros processos podem depender da solução do
presente.
(...)
Por sua vez, os acórdãos apontados como paradigma decidem que o prazo para
homologação tácita previsto no do §5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996 é aplicável mesmo para
compensações apresentadas antes de 10/2003. Reproduzo trechos de tais precedentes:
Trechos do voto do acórdão paradigma 9101-001.523:
(...)
O cerne da questão é a análise da aplicação do prazo para homologação dos pedidos de
compensação efetuados antes da vigência da lei 10.833/03.
No presente caso os pedidos de compensação foram apresentados no ano de 2000 (entre
os meses de agosto e dezembro) e o despacho decisório da Secretaria da Receita
Federal foi proferido em 25/06/2006.
(,...)
Nesse sentido, aplicando-se a tese da Fazenda Nacional de que o prazo do § 5o do
artigo 74 da Lei 9430/96 somente seria aplicável a partir de 10/2003, estaríamos, de
fato, diante de ausência de prazo para a homologação da compensação
protocolada antes de 31.10.2003.
Tal conclusão vai de encontro a todo o sistema tributário nacional, pois as normas
que regem a tributação impõem limites temporais para o exercício de todos os direitos e
deveres no mundo tributário. Há limite temporal tanto para a constituição do crédito
quanto para a sua restituição; há prazos para o cumprimento das obrigações
acessórias, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, para o
procedimento administrativo de fiscalização, para a guarda de documentos.
(...)
Trechos do voto do acórdão paradigma 3301-001.825
(...)
Analisando o pedido de compensação, constata-se que o mesmo foi protocolizado
em 23/06/1998 (fl. 2) e o despacho decisório indeferindo o pedido de
restituição/homologação das compensações só veio a ser proferido em 27/05/2011
(fls. 183/185).
De acordo com os §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os pedidos de compensação pendentes de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

apreciação pela autoridade administrativa, quando da edição da referida lei, foram
convertidos em declaração de compensação “desde o seu protocolo”, abrindo­se,
a partir daí, o prazo destinado à homologação da compensação, nos seguintes termos:
(...)
Em face do exposto e considerando que transcorreram mais de 13 (treze) anos
do protocolo do pedido de compensação e a data do despacho decisório, voto no sentido
de dar provimento ao recurso.
(...)
O racional dos paradigmas é, portanto, de que, passados 5 anos da apresentação da
DCOMP, a compensação deve ser considerada como tacitamente homologada. O acórdão
recorrido, por sua vez, parece ter trazido uma exceção a essa regra, estabelecendo que não
haveria que se falar em homologação tácita se há homologação expressa da compensação,
mesmo que tal homologação expressa venha a ocorrer após o prazo de 5 anos da apresentação da
DCOMP.
A aplicação do racional constante dos paradigmas revela-se, portanto, hábil a
reformar a conclusão do acórdão recorrido. Isso sob o viés de que, uma vez que se considere a
compensação homologada, não se deveria (ou seria irrelevante) fazer qualquer análise acerca da
DCOMP apresentada -- o que foi feito pelo acórdão recorrido, especialmente no aspecto
referente ao crédito ali declarado.
Neste sentido, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada,
especialmente quanto à questão de se definir se, no caso dos autos, houve ou não homologação
tácita da DCOMP apresentada. A definição dos efeitos de tal homologação tácita – em especial,
se esta se refere apenas ao débito ou também ao crédito ali declarado – seria questão de mérito a
ser resolvida uma vez conhecido o recurso especial.
Quanto à alegação da Fazenda Nacional de que não teria havido a indicação dos
dispositivos legais que foram interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido,
compreendo que não é o caso. O sujeito passivo deixa clara a sua irresignação quanto a aspectos
relacionados à compensação e, em especial, à interpretação do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
como se depreende do seguinte trecho do recurso especial:
Da homologação tácita
38. Conforme anteriormente mencionado, no que concerne à homologação tácita, ao
contrário do que resta assentado na decisão recorrida, esta se faz perfeitamente aplicável
na hipótese sub judice, porquanto se insurge o contribuinte em face da homologação
parcial de seu crédito, efetivada depois de decorrido o interregno previsto no § 5o, do
art. 74, da Lei n.o 9.430/1996.
39. Inegável que a homologação parcial do ajuste equivale à não convalidação de uma
fração do crédito informado, havendo rejeição parcial da compensação o que equivale a
não homologação do montante de crédito não reconhecido, pelo que se equivocou o
tribunal antecedente ao não aplicar o instituto da homologação tácita ao caso dos autos.
40. Nos acórdãos eleitos como paradigmas, muito embora a discussão central seja a
aplicação das regras do art. 74, com alterações da Lei n.o 10.833/2002 às compensações
realizadas por DCTF ainda não decidias quando da entrada em vigor da referida lei, os
fundamentos daquele decisório acabam reluzindo interpretação divergente do acórdão
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

recorrido quanto à aplicação da homologação tácita em casos em que se busca o
reconhecimento do direito creditório.
(...)
Assim, conheço do recurso especial.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada
A I. Relatora estou vencida em seu posicionamento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado concluiu que o recurso especial não
poderia ser conhecido.
A Contribuinte pretendeu discutir a decadência do direito do Fisco revisar o
direito creditório utilizado em compensação, bem como a homologação tácita de compensação
declarada, mas seu recurso especial teve seguimento, em exame de admissibilidade, apenas
quanto a esta segunda matéria. Neste ponto a Contribuinte se insurge contra a homologação
parcial de seu crédito, efetivada depois de decorrido o interregno previsto no §5o, do art. 74, da
Lei no 9.430/1996.
Argumentou a recorrente que decorrido o prazo de cinco anos contado da
compensação efetivada, não mais falar em deliberação do Fisco acerca do ajuste perpetrado,
havendo que se convalidar integralmente o encontro de contas haja vista a homologação tácita,
e indicou como paradigmas os acórdãos no 9101-001.523 e 3301-001.825, que caracterizariam a
divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
41. Veja pelo primeiro acórdão colacionado, que nos casos similares, a exemplo do que
ocorre no presente, os créditos informados pelo contribuinte não foram
reconhecidos integralmente, tornando-se por conseqüência, insuficientes para
compensação de todos os débitos informados.
42. Apresentando as insurgências administrativas cabíveis, o contribuinte obteve êxito
em seu recurso especial, entendendo esta Corte que deveria ser reconhecido o
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

direito creditório do contribuinte também a fração do crédito compensado e não
homologada, haja vista a aplicação da homologação tácita a seu caso.
43. Neste aspecto os casos destacados se assemelham à hipótese sub judice, porquanto
a recorrente busca, tal qual ocorre nos casos paradigmas, o reconhecimento da
totalidade do direito creditório informado bem como a compensação do valor
apresentado em sua DCOMP, o que foi indeferido.
44. Todavia, o indeferimento da homologação efetuada se deu após percorrido o lapso
de cinco anos previsto no § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/1996, operando-se
inexoravelmente a homologação tácita, restando precluso o direito do fisco à rejeição
das compensações declaradas em sua integralidade.
45. O segundo caso paradigma retrata situação onde houve delonga no pronunciamento
da autoridade competente sobre a existência ou correção do crédito informado pelo
contribuinte, aplicando-se as previsões do § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/1996,
reconhecendo a sua homologação na forma tácita. (destaques do original)
Ocorre que o acórdão recorrido afastou a alegação de homologação tácita no
presente caso porque as compensações declaradas foram homologadas, apesar de o direito
creditório ter sido, apenas, parcialmente reconhecido, como bem exposto no voto da I. Relatora.
Já os paradigmas, como também exposto pela I. Relatora, tratam da aplicação do
prazo para homologação tácita previsto no do §5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996 às
compensações apresentadas antes de 10/2003 e não-homologadas depois do prazo de cinco anos
previsto na lei.
Nestes termos, não é possível cogitar como decidiriam os Colegiados que
proferiram os paradigmas frente a uma situação fática no qual o sujeito passivo questionasse o
direito de o Fisco homologar expressamente compensações declaradas há mais de cinco anos de
sua apresentação.
E isto porque a pretensão da Contribuinte é, na verdade, renovar sob outra ótica a
discussão acerca do prazo que o Fisco dispõe para revisar o direito creditório utilizado em
compensação. Ou seja, se reconhecida a impossibilidade de se homologar expressamente uma
DCOMP já homologada tacitamente, talvez também se cogitasse que o direito creditório nelas
informado restaria íntegro para destinação a outras compensações, não mais podendo ser
questionado pelo Fisco.
Contudo, os paradigmas não tangenciam tal discussão porque operam em contexto
fático e argumentativo substancialmente distinto do verificado nestes autos. Em suma: enquanto
os paradigmas debateram o prazo de homologação tácita frente a DCOMP não-homologada, o
recorrido trata do prazo para homologação tácita de DCOMP homologada expressamente.
Como bem expõe a I. Relatora, se o acórdão recorrido traz uma exceção à regra de
homologação tácita das compensações, assim o faz na situação específica de que não haveria que
se falar em homologação tácita se há homologação expressa da compensação, e esta
circunstância, apesar de determinante para a decisão do acórdão recorrido, está ausente nos
paradigmas indicados, o que impede cogitar se a aplicação do racional dos paradigmas
reformaria o acórdão recorrido.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.195 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000092/2010-41

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital